Tribunal: TJMT
Processo: 0042545-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
POSTO CAMPO VERDE LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42545/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE TAD – ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO TAD E CONTRADIÇÃO ENTRE O OBJETO DO PEDIDO DA INICIAL E O FUNDAMENTO DA DECISÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

EMBARGANTE:
POSTO CAMPO VERDE LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos pelo POSTO CAMPO VERDE LTDA., contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele proposto, mantendo os termos da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consistentes nas alegações de irregularidade na emissão do TAD nº 893249-9, e ausência de obrigação no pagamento de multa no valor de R$ 11.672,00 (onze mil seiscentos e setenta e dois reais), que acrescida do ICMS devido atinge o valor de R$ 16.632,60 (dezesseis mil seiscentos e trinta e dois reais).
Nesta ocasião o embargante alega omissão, por entender que o Acórdão combatido não analisou o TAD acostado à demanda, e contradição entre o objeto do pedido da inicial e o fundamento da decisão.
Argumenta, que o fundamento para lavratura e deferimento do TAD, foi a entrega de mercadorias em estabelecimento diverso do indicado do Documento Fiscal como destinatário, sem destaque e incidência de ICMS na Nota Fiscal, e o Fato Gerador do mesmo foi o disposto no Art. 2º, § 1º, IV da Lei 7.098/98 (falta de pagamento de ICMS).
Sustenta, que a decisão embargada, se baseou em fundamento diverso do acima exposto, sendo o de que não teria sido pago o ICMS incidente sobre produto adquirido em outro Estado, indo de encontro ao Fato Gerador descrito no TAD nº 893249-9.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de que sejam supridas a omissão e contradição apontadas. (fls.237/244).
Sem Contrarrazões (fl. 255).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos pelo POSTO CAMPO VERDE LTDA., contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele proposto, mantendo os termos da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consistentes nas alegações de irregularidade na emissão do TAD nº 893249-9, e ausência de obrigação no pagamento de multa no valor de R$ 11.672,00 (onze mil seiscentos e setenta e dois reais), que acrescida do ICMS devido atinge o valor de R$ 16.632,60 (dezesseis mil seiscentos e trinta e dois reais).
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que existem vícios na referida decisão, vez que houve omissão quanto a análise do TAD acostado à demanda, e contradição entre o objeto do pedido da inicial e o fundamento da decisão.
Argumenta, que o fundamento para lavratura e deferimento do TAD, foi a entrega de mercadorias em estabelecimento diverso do indicado do Documento Fiscal como destinatário, sem destaque e incidência de ICMS na Nota Fiscal, e o Fato Gerador do mesmo foi o disposto no Art. 2º, § 1º, IV da Lei 7.098/98 (falta de pagamento de ICMS) e não o de que não teria sido pago o ICMS incidente sobre produto adquirido em outro Estado, o que vai de encontro ao Fato Gerador descrito no TAD nº 893249-9.
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.
Com efeito, verifica-se do Acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Nessa senda transcreve-se a ementa e parte do voto:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ENTREGA A DESTINATÁRIO DIVERSO DO INDICADO NO DOCUMENTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LEGALIDADE DO TAD – EXEGESE DOS ARTIGOS 17, VII E ART. 45, III, “b”, DA LEI Nº 7.098/98 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A propósito:
Art. 17 São obrigações do contribuinte:
VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente à respectiva operação ou prestação;
Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: [...] b) remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável tanto ao contribuinte que tenha promovido a remessa ou entrega como ao que tenha recebido a mercadoria; 10% (dez por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; em sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação;”
Não se está a exigir do contribuinte nada daquilo que possui perfeito conhecimento e dever. Comungo do entendimento externado pelo juízo singular, na medida em que não há como se afastar o descumprimento da obrigação prevista no art. 17, VII, da Lei Estadual nº 7.098/98 e, ainda, no art. 45, III, “b”, do mesmo códex, na medida em que os fatos se amoldam à norma e, sobretudo, porque as alegações do recorrente não foram suficientes a ensejar a modificação do decreto sentencial.”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e ocorrência de vícios, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR